Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747578-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CÉLIO JULIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CÉLIO JULIO LIMA DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que busca garantir o respeito aos direitos autorais de seus cursos e materiais didáticos, que estão sendo reproduzidos e comercializados ilegalmente pelo agravado. Defende a necessidade de colaboração da operadora de telefonia, da instituição financeira e do provedor de serviços online utilizados pelo agravado em suas práticas ilícitas, a fim de impedir a perpetuação da violação de seus direitos autorais. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio da linha telefônica, das contas em rede social e em aplicativo de mensagens utilizados pelo agravado, além do afastamento do sigilo e bloqueio de valores em sua conta bancária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Desse modo, diante dos robustos indícios de que a ré se utiliza do WhatsApp e de redes sociais para lesar a empresa e ludibriar consumidores, até em prestígio à segurança jurídica, com atuação preventiva do Poder Judiciário, é necessário obstar disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, sob pena de multa. Contudo, o pedido de expedição de ofício ao FACEBOOK deve ser indeferido, pois a própria parte poderá provocar a rede social, solicitando providências, uma vez que é possível que os usuários “denunciem” práticas irregulares de outros usuários. Do mesmo modo, a mera utilização da conta bancária e das linhas telefônicas não justifica, por si só, o bloqueio requerido, sem prejuízo de reapreciação da medida caso a ré continue a utilizá-los para o ilícito apurado nestes autos. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda imediatamente e se abstenha de reproduzir, disponibilizar, divulgar, comercializar de qualquer maneira, os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (...)”. Nesse ponto, observa-se que a medida judicial já determinou ao agravado a interrupção das práticas ilegais apontadas nos autos, inclusive com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Em primeira análise, as demais medidas pretendidas pela agravante, referentes ao afastamento de sigilo e bloqueio de contas bancárias, linhas telefônicas e perfis de redes sociais do agravado, não se mostram cabíveis para o seu intento, uma vez que não impediriam, por si só, a utilização de outras contas, linhas telefônicas e perfis de usuário de internet para a continuidade das práticas ilegais. Além disso, o arresto cautelar de ativos financeiros depende da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC. No caso, não há indícios de que o agravado estaria dilapidando o seu patrimônio com o fim de frustrar eventual execução, nem mesmo prova concreta de que todos os valores em conta bancária seriam provenientes de atos ilícitos. Neste momento, verifica-se que a extensão da medida de urgência deferida na origem tem o condão de atingir o objetivo primário da agravante, ou seja, fazer cessar a alegada violação de seus direitos autorais. Nesse passo, eventual insuficiência daquela medida poderá ser apurada posteriormente e, se for o caso, ensejar a reapreciação do pedido, como bem pontuado na decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CONSIGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Os elementos probatórios até então coligidos aos autos não permitem concluir que haja a ilicitude alegada pelos agravantes de que os lotes adquiridos são insuscetíveis de regularização fundiária. Nesse contexto, a hipótese está a exigir dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706624, 07017996520238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. PLATAFORMAS FÍSICAS E DIGITAIS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGÍLO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. Em relação ao fornecimento do histórico de transações bancárias, entendo que se trata de medida incabível na amplitude do presente recurso, uma vez que configuraria quebra de sigilo bancário, cuja proteção tem raiz constitucional (CF, art. 5o, inciso XII) e sua relativização somente pode ocorrer no âmbito de investigação criminal, na instrução de processo penal ou para salvaguardar o interesse público 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1772535, 07042518220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator